Tribunal: TJDFT
Processo: 0710127-66.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DELAÇÃO PREMIADA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. DESPROVIMENTO.
1. A delação premiada é instituto jurídico distinto da confissão espontânea e objetivam a concretização de políticas criminais também distintas. Por esse motivo, não é cabível a aplicação por analogia da redução penal referente à delação premiada para a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena.
2. O reconhecimento de qualquer atenuante não pode conduzir à diminuição da reprimenda para patamar abaixo do mínimo legal, a teor da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Ainda que a pena cominada seja inferior a 4 (quatro) anos, tratando-se de réu reincidente, o regime inicial adequado é o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal e Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e desprovido.